Tribunal: TJDFT
Processo: 0724862-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO. INDICAÇÃO DE GARANTIA EM JUÍZO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil autoriza a concessão excepcional de efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. Diante da prestação da garantia exigida pelo Código de Processo Civil, das peculiaridades do caso concreto e da existência de fundamentação relevante trazida aos autos, é possível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.